Tribunal: TJDFT
Processo: 0706017-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA ABSOLVIÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela defesa, alegando insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas. O réu foi preso em flagrante portando substância entorpecente (crack), com peso total de 38,77g, em local conhecido pela comercialização de drogas ilícitas. A defesa sustenta que o acusado é mero usuário e que a droga apreendida não lhe pertencia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se há prova suficiente para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas, considerando a negativa do réu e os depoimentos testemunhais; e (ii) se os elementos constantes nos autos permitem a desclassificação do delito para posse de drogas para consumo pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os depoimentos dos agentes policiais, prestados na fase investigativa e ratificados em juízo, confirmam que o réu já vinha sendo monitorado por suspeita de traficância e que foi flagrado em posse da droga, tentando se evadir ao perceber a abordagem. 4. A jurisprudência reconhece a presunção de veracidade dos depoimentos policiais, desde que coesos e sem indícios de má-fé, sendo suficiente para embasar a condenação quando corroborados por outros elementos probatórios. 5. A expressiva quantidade da substância apreendida, associada à forma como foi encontrada e ao contexto da abordagem, são incompatíveis com a tese de uso pessoal. 6. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que não é necessária a prova efetiva da venda para caracterização da traficância, sendo suficiente a apreensão de substância ilícita em circunstâncias indicativas de mercancia.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e não provido.